Tribunal: TJDFT
Processo: 0701744-43.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONHECIMENTO PARCIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PROVAS. TESTEMUNHO POLICIAL. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTE PENAL. PERÍODO DEPURADOR. NÃO APLICÁVEL. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. REGIME PRISIONAL. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE À SANÇÃO CORPORAL. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Configura falta de interesse recursal o pedido formulado pela Defesa que já foi atendido na sentença, o que conduz ao conhecimento parcial da apelação.
2. A prova dos autos, formada por depoimentos policiais, laudos periciais e filmagens, demonstra, com robustez, que os três réus atuavam de forma organizada na prática do tráfico de drogas, inclusive nas dependências da Rodoviária do Plano Piloto, o que afasta a alegação de insuficiência probatória e autoriza a condenação.
2. 1. A validade dos depoimentos dos policiais militares como prova é reconhecida pela jurisprudência, especialmente quando ausentes indícios de má-fé e quando harmônicos com outros elementos de convicção.
3. O período depurador de cinco anos previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal se aplica apenas para fins de reincidência (Tema 150/STF).
4. Mantida a valoração negativa dada à conduta social, uma vez que o réu, ao praticar crime durante o cumprimento de pena por delito anterior, além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpriu as regras atinentes ao cumprimento da pena e demonstrou fazer pouco caso de ajustar suas condutas ao bom convívio social, reincidindo na prática de nova infração quando deveria se esforçar para ser reintegrado à sociedade, o que enseja maior reprovabilidade de sua conduta.
5. O critério de aumento da pena-base em 1/8 (um oitavo) foi adequadamente fundamentado e respeita a discricionariedade do julgador, estando alicerçado na jurisprudência majoritária, não havendo direito subjetivo do réu à adoção de fração específica.
6. A aplicação da majorante do art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006 se justifica, pois o tráfico ocorreu em local de grande circulação de usuários do transporte público (plataforma inferior da rodoviária). Precedentes do STJ e TJDFT.
7. O tráfico privilegiado foi corretamente reconhecido apenas para a ré, por preencher todos os requisitos do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, com redução da pena na fração máxima. Para os demais réus, a existência de maus antecedentes e reincidência impedem a aplicação do referido privilégio.
8. O regime inicial estipulado para os réus é adequado à pena imposta e as peculiaridades apresentadas por cada um deles.
9. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, mantendo-se o valor unitário mínimo diante da ausência de elementos sobre a condição econômica do réu.
10. Recursos parcialmente conhecidos. Desprovido o apelo do réu Ronalde De Cassio Vieira Muniz e parcialmente provido o apelo dos réus Filipe da Silva Ferreira e Pâmela Caroline da Silva Santos.